Tribunal: TJPA
Processo: 0025892-46.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025892-46.2016.8.14.0401

APELANTE: MAYCO DA SILVA MACIEL, ALAILTON MARTINS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL)

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR ADVOGADO PARTICULAR, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS SEPARADAMENTE.

ALAILTON MARTINS BARBOSA

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAIU O BEM DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

MAYCO DA SILVA MACIEL

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROVIMENTO.
EMBORA ALAILTON NÃO TENHA PRATICADO A VIOLÊNCIA ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO, O CONJUNTO PROBATÓRIO, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA CONFISSÃO DO ACUSADO MAYCO, MOSTROU QUE OS CORRÉUS POSSUÍAM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE A DIVISÃO DE TAREFAS, CARACTERIZANDO A COAUTORIA.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
16
de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
ALAILTON MARTINS BARBOSA e MAYCO DA SILVA MACIEL,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
respectivamente, a serem cumpridas
em regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia
, em ID 12531739, que no dia 1º de novembro de 2016, por volta das 07h, na Av. Gentil Bitencourt, os denunciados
ALAILTON MARTINS BARBOSA
e
MAYCO DA SILVA MACIEL
, abordaram a vítima Maria das Merces Duarte Lima, que ia para o trabalho, e anunciaram o assalto. Segundo a denúncia, o réu Maycon Maciel sacou uma faca e a ameaçou para que esta o entregasse o aparelho celular.

Após a prática do crime, os acusados se evadiram do local, entretanto, a vítima e um mototaxista começaram a segui-los e, ao avistarem um policial, a Sra. Maria relatou o ocorrido. Assim, o agente conseguiu os alcançar e encontrou com eles uma mochila que continha uma faca e o celular roubado. Posteriormente, a vítima os reconheceu como sendo os autores do delito, assim como restituiu o aparelho celular.

Em sede policial, o apelante Maycon da Silva Maciel confessou a autoria delitiva, enquanto o réu Alaiton Martins Barbosa a negou, mesmo tendo sido reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os oras apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

Em ID 12531748, recebida a denúncia em 01/12/2016;

Em ID 12531753, resposta à acusação;

Em ID 12531759, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/11/2017;

Em ID 12531764, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/10/2018;

Em ID 12531820, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/05/2019;

Em
sentença
, em ID 12531835-12531837,
o juízo a quo
, considerando parcialmente procedente a denúncia, que condenou os apelantes Mayco da Silva Maciel e Alailton Martins Barbosa, nas penalidades do art. 157 §2º, Inciso II, do Código Penal.

Em ID 15184292, em
razões recursais,
a defesa do apelante Mayco da Silva Maciel requer a reforma da sentença, para que seja revista e reformada a parte em que foi aplicada a majorante de concurso de pessoa, posto que o apelante confessou ter praticado o crime sozinho, sem a ciência de Alailton, passando sua pena a ser definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis), por não haver nada nos autos que prove o contrário, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em ID 15184297, em
razões recursais
, a defesa do apelante Alailton Martins Barbosa requer a reforma da sentença, requerendo desta forma a absolvição do réu, ante a insuficiência de provas.

Em IDs 15184301 e 15184303, em
contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 15329676, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, como visto no Auto de Apreensão e no Auto de Entrega (ID 12531711), bem como pelo depoimento da vítima.

No que que tange à
autoria
, restou demonstrada, pelo

conteúdo do depoimentos prestados pela vítima e pelo policial militar, que participou da diligência que prendeu os acusados em flagrante
, além da confissão do acusado Mayco.

Em depoimento, a vítima
MARIA DAS MERCES DUARTE
contou que os acusados, mediante emprego de arma branca, subtraíram o seu celular. Informou que os acusados estavam em uma bicicleta e que Mayco desceu com uma faca, anunciando o assalto e exigindo a entrega do aparelho. Contou que, depois disso, pegou um mototáxi e seguiu os acusados, ocasião em que acionou um policial militar, que passava na rua. Disse que o policial conseguiu interceptar os acusados e os prender em flagrante. Declarou que Adailton participou do crime, dando carona para Mayco.

Em juízo,
MARINALDO MAIA DE SOUSA,
policial militar, contou que a vítima estava seguindo os acusados em um mototáxi, ocasião em lhe comunicou sobre o crime e pediu sua ajuda. Relatou que passou a seguir os acusados, junto com a vítima. Disse que, em determinado momento, conseguiu abordá-los. Contou que o celular da vítima e a faca utilizada pelos acusados para ameaçá-la, foram encontrados com eles. Informou que a vítima reconheceu os acusados, no local. Declarou que os acusados confessaram a autoria delitiva.

O acusado
MAYCO DA SILVA MACIEL
, em juízo (ID 12531821)

confessou a autoria delitiva, declarou que Alailton tinha conhecimento sobre a prática do delito, bem como lhe ajudou a planejá-lo.

O acusado
ADAILTON MARTINS BARBOSA
foi revel.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que os réus foram os autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
-
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo
- Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Quanto ao argumento de ausência das formalidades do reconhecimento pessoal, tenho que não merece prosperar, uma vez que a vítima seguiu os acusados, os quais foram detidos na posse da
res furtiva
, e os reconheceu imediatamente, tendo afirmado, inclusive, que Mayco é filho de uma amiga, bem como que já havia visto Alailton anteriormente.

Ademais, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Esclareço, ainda, que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA _ STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DECORREU DE ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS - CONSISTENTES NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, COLHIDOS EM JUÍZO, QUE, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA RELATIVA A OUTRO DELITO - HOMICÍDIO, ENCONTRARAM OS RÉUS, ASSIM COMO AS DROGAS, OS CARREGADORES DE ARMA DE FOGO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS UTILIZADOS PARA FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES
.
3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, TAL COMO SE DEU NA HIPÓTESE.
4. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE, O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA IDÔNEO A RESULTAR NA CONDENAÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO AUSENTE QUALQUER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE DEMONSTRAR A IMPRESTABILIDADE DA PROVA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES (AGRG NO HC 672.359/SP, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021).
5. (...). 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AGRG NO ARESP 1824447/DF, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/11/2021, DJE 26/11/2021) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II, do Código Penal, bem como da efetiva participação do apelante.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

RECURSO DE MAYCO DA SILVA MACIEL

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Em suas razões, a defesa pugnou pelo decote da majorante referente ao concurso de pessoas, sob a tese de ausência de comprovação da existência de liame subjetivo entre as condutas praticadas pelos ora apelantes.

Adianto que, na hipótese dos autos,
não

assiste razão a defesa
, conforme argumentos explanados a seguir.

O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal
. Vejamos:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

(...);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Entendo que haverá
concurso de pessoas
quando a conduta típica for realizada de forma compartilhada por dois ou mais agentes enlaçados por um acordo expresso ou implícito de vontades que almejam alcançar resultado comum. A demonstração de prévio ajuste entre os agentes é desnecessária, bastando prova da participação de comparsas com domínio do evento delitivo.

Logo, a incidência da majorante em questão não pressupõe que todos os agentes criminosos subtraiam bens e empreguem violência ou profiram grave ameaça contra a vítima, bastando que um deles assim proceda e que esta circunstância seja do conhecimento e conte com a aprovação dos demais.

Ao compulsar os autos, verifico que em referência à majorante do concurso de pessoas, restou provado nos autos à demonstração do liame subjetivo e divisão de tarefas, que caracteriza o concurso de pessoas nos delitos de roubo, uma vez que
, os corréus, conjuntamente, dirigiram-se em uma bicicleta para efetuar a abordagem da vítima, buscando consumar o roubo. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Ademais, o apelante Mayco declarou que Alailton tinha conhecimento sobre a prática do delito.

Assim, embora Alailton não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, o conjunto probatório, por meio do depoimento da vítima e da confissão do acusado Mayco, mostrou que os corréus possuíam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo a vítima descreveu com detalhes a participação de cada agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Por conseguinte,
não
acolho
a presente pretensão recursal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos em favor de
Alailton Martins Barbosa
e
Mayco da Silva Maciel
,
para, no mérito,
lhes negar provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023